Tribunal: TJDFT
Processo: 0012801-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012801-85.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 34955809) que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo na forma do art. 487, II, c/c 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Constatado que a parte, ao instruir o recurso (ID 34955822), não apresentou comprovante de pagamento do preparo recursal, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 35547266, a demonstração do pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimado, o agravante apresentou a petição de ID 36282609, realizando o recolhimento do preparo na forma simples (ID 36282610 e 36282611). Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos, porquanto o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante destacado no despacho de ID 35547266, este Relator determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal devido, de modo que o agravante, sabedor de que não era beneficiário da gratuidade de justiça, deveria ter recolhido o respectivo preparo recursal tal qual determinado expressamente naquela oportunidade, ou seja, na forma dobrada, de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, norma cujo teor fora colacionado no aludido despacho, eis que não o fizera no momento da interposição do apelo. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, o apelante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. Isso porque, gize-se, a parte não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo oportunizada a regularização, fê-lo na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência desta Corte sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Intimem-se. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator